Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ENVIO DE EMAIL. LIGAÇÕES DE COBRANÇA EM EXÍGUO ESPAÇO TEMPORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 67828931 a 67828934).
2. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
3. Inexistindo publicidade e restrição de crédito - eixos que conduzem a indenização pela inscrição indevida - não se configura o dano moral.
4. No tocante à cobrança abusiva, a despeito das alegações do autor, a prova dos autos contempla apenas um email enviado para o autor em 7/5/2024, uma reclamação realizada à Anatel - que retornou com a resposta da Claro de que não havia anotação de restrição creditícia – e ligações durante cinco dias (4 a 8/7/2024).
5. Não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente da cobrança de dívida inexistente ou a inscrição no Serasa Limpa Nome, se as evidências não apontam cobrança vexatória ou repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Bem por isso, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da dívida, mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.